Tribunal: TJBA
Processo: 8042907-33.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042907-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALYNE HUSSEL DE OLIVEIRA NUNES e outros

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: GILENO QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS RAPOSO DA CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
VOTO
.
PRETENSÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERTA DE CONTRARRAZÕES. JULGAMENTO REALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

INEXIST
ÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8042907-33.2023.8.05.0000.1.EDCiv
, em que figuram, como embargantes,

ALYNE HUSSEL DE OLIVEIRA NUNES e REJANE OLIVEIRA NUNES
, e, como embargado,
GILENO QUEIROZ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)